Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734365-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO UPPER SIDE AGRAVADO: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO UPPER SIDE contra a decisão (ID 243828021), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança de encargos condominiais n. 0755265-34.2024.8.07.0001, movida pelo agravante em face de EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Na decisão (ID de origem 243828021), o Juízo rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: [...] Autor e EVEREST opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID.242557812, respectivamente, no ids. 243456634 e 243779094. Entendo que não assiste razão aos embargantes. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma da decisão. Sem prejuízo, reitero ao autor que a sua condenação ao pagamento de honorários não se fundamenta no princípio da causalidade, mas decorre de expressa disposição legal (art. 338, § único, CPC). Por sua vez, destaco à EVEREST que o percentual fixado a título de honorários também observou o supracitado dispositivo legal, não havendo que se falar na aplicação do art. 85, §2o, do CPC, ante a especificidade do caso. Ademais, a mera discordância da parte com o percentual fixado não configura vício a ser sanado por embargos de declaração, devendo a matéria ser objeto do recurso cabível, em sendo o caso. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Renovo a intimação do autor para apresentar nova petição inicial completa com a qualificação de RONALDO, no prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, exclua-se EVEREST da autuação. I. [...] Nas razões recursais, a parte agravante, inicialmente, narra que a decisão agravada, de natureza interlocutória, determinou a retificação do polo passivo da demanda, excluindo a parte inicialmente demandada. No entanto, de forma cumulativa, impôs ao agravante a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais em favor da parte excluída. Informa que a cobrança judicial teve como fundamento a inadimplência das cotas condominiais devidas pela referida unidade, obrigação de natureza propter rem, que recai diretamente sobre o titular do direito real, nos termos dos artigos 1.345 e 1.336 do Código Civil. Argumenta que, embora o artigo 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, contenha rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça já consolidou a chamada teoria da “taxatividade mitigada”. Alega que o risco de dano grave e de difícil reparação mostra-se evidente: eventual adimplemento da verba honorária implicaria desembolso indevido, cuja reversão dependeria de nova demanda autônoma ou de morosa compensação futura, comprometendo a efetividade e a utilidade do processo. Discorre que a plausibilidade do direito do agravante, por sua vez, é clara. Acrescenta que a ação de cobrança foi ajuizada com base em documento público revestido de fé pública, a matrícula do imóvel, que indicava, de forma inequívoca, a agravada como proprietária. Pontua que foi a omissão da agravada em proceder ao registro da alienação que criou a aparência de legitimidade e deu causa à demanda, jamais podendo ser transferido ao condomínio o ônus de arcar com honorários em favor de quem originou o litígio por sua inércia registral. Defende que a parte requerida, ora agravada, alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que havia alienado o imóvel a terceiro, anexando aos autos escritura pública de compra e venda. Ressalta que tal instrumento jamais foi levado a registro na matrícula imobiliária, permanecendo a agravada como legítima proprietária perante terceiros, em conformidade com o disposto no §1o do artigo 1.245 do Código Civil, segundo o qual, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser considerado dono do bem. Sustenta que a Corte Superior tem afirmado reiteradamente que a distribuição de honorários, inclusive nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, não se opera por automatismo, impondo-se a verificação de quem efetivamente ensejou a demanda. Tece a seguinte conclusão (in verbis): [...]A reforma da decisão se impõe para: reconhecer que a Agravada era, por força do art. 1.245, §1o, do CC, parte legítima quando do ajuizamento; afirmar que foi a sua inércia registral que deu causa à formação da lide; e, por consequência, afastar a condenação do Agravante ao pagamento de honorários e despesas em favor da parte excluída, por incompatibilidade com o princípio da causalidade e com a boa-fé objetiva que deve reger o processo. [...] Por fim, requer o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento, bem como a concessão liminar de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, para sustar os efeitos da condenação em honorários imposta na decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando o capítulo decisório que condenou o Agravante ao pagamento de honorários em favor da parte excluída, afastando-se tal condenação à luz do princípio da causalidade Preparo recolhido (ID. 75222831). É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, estabeleceu, no Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no dispositivo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Aplicando-se essa orientação ao caso concreto, revela-se cabível o manejo do presente agravo de instrumento contra a decisão que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe que, realizada a substituição do réu, o autor deverá reembolsar as despesas e pagar honorários ao patrono da parte excluída, fixados entre 3% e 5% do valor da causa. Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em diversas oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PERCENTUAL DE 3% A 5% DO VALOR A CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da substituição do polo passivo da demanda, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado com base no art. 338, parágrafo único, do CPC, verbis: "Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1363878, 0735599-89.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 01/09/2021; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO ROVIDO COM AJUSTE DA VERBA HONORÁRIA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação renovatória de contrato de locação comercial que, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva, excluiu uma das rés do polo passivo e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A parte agravante sustentou não ter sido comunicada sobre a modificação da titularidade do imóvel e pediu a reversão da condenação ou a fixação de honorários em desfavor da parte adversa. O recurso foi conhecido, mas o juízo foi mantido quanto ao mérito, com redimensionamento dos honorários advocatícios para 3%. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se a comunicação extrajudicial sobre a mudança na titularidade do imóvel afasta a aplicação do princípio da causalidade; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal, com base no art. 338, parágrafo único, do CPC. III. Razões de decidir 3. A existência de comunicação prévia sobre a cessão da titularidade do imóvel locado impõe à parte autora o dever de diligência na correta formação do polo passivo, sendo legítima a responsabilização pela sucumbência. 4. A inclusão indevida de litisconsorte, mesmo sem pedido expresso de citação, justifica a condenação em honorários sucumbenciais, pois ensejou atuação processual da parte excluída. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários abaixo do mínimo legal nos casos de exclusão de litisconsorte, por analogia com o regime da substituição processual previsto no art. 338 do CPC. 6. Considerando a fase inicial do processo e a atuação limitada do advogado da parte excluída, a verba honorária de 10% mostra-se excessiva, sendo adequada a fixação em 3% do valor da causa. 7. A alegação de litigância de má-fé foi corretamente afastada, diante da ausência de elementos que evidenciem intenção de prejudicar a parte adversa ou abuso do direito de recorrer. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 8o; 338, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.098.934/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp n. 1.760.538/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.149/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023. (Acórdão 2025834, 0729425-25.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; grifou-se.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. 1. É cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono da ré excluída, haja vista que os honorários fixados com base no parágrafo único do art. 338 do CPC e pautados no princípio da causalidade objetivam remunerar o trabalho do advogado que se esforçou para indicar o erro no polo passivo da demanda. 2. Mostrando-se onerosa a fixação por equidade dos honorários advocatícios, sua redução é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337790, 0748738-11.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021; grifou-se.) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, no qual se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A controvérsia reside em verificar se a condenação em honorários advocatícios, decorrente da exclusão da Agravada do polo passivo, deve prevalecer. O art. 338, parágrafo único, do CPC dispõe de forma categórica que, em caso de substituição do réu, o autor reembolsará as despesas e pagará honorários entre 3% e 5% do valor da causa. Vejamos: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Nesse viés, nos moldes do parágrafo único do artigo acima mencionado, realizada a substituição, condenar-se-á o autor ao reembolso das despesas e ao pagamento de honorários ao procurador do réu excluído, a serem fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo esse importe considerado irrisório, arbitrados de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC). No tocante às obrigações condominiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais encargos possuem natureza propter rem, recaindo sobre aquele que mantém relação material com o imóvel, seja por força da propriedade, seja pela imissão na posse e ciência inequívoca do condomínio acerca da transferência. Vejamos as seguintes ementas deste Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O proprietário do imóvel responde pelas taxas de condomínio, em razão da sua natureza propter rem. 2. Os contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel, sem registro no cartório imobiliário, não transferem a propriedade, senão os direitos que o cedente tem sobre a coisa, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil. 3. À falta de comunicação ao condomínio acerca da transferência dos direitos sobre o imóvel para terceiros, haverá a responsabilidade tanto do cedente, como do cessionário. É que nesses casos, o STJ firmou o entendimento segundo o qual, a obrigação de pagar as despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador. Todavia, a responsabilidade do alienante será afastada, caso sejam comprovadas a imissão na posse do adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4. No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a ciência inequívoca do condomínio quanto ao compromisso de compra e venda. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1920621, 0722468-16.2022.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; grifou-se.) [...] 4.2. Observadas, no caso concreto, a inexistência de prova da imissão do novo cessionário na posse do imóvel, bem como a falta de comprovação da cientificação do condomínio em relação à cessão de direitos a terceiro, é permitido o direcionamento da cobrança das taxas condominiais ao morador que se encontra registrado como ocupante do bem. 5. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1626891, 0734105-55.2021.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 04/11/2022; grifou-se.) À luz dessas considerações, constata-se que, nos autos de origem, o próprio Condomínio reconheceu a ilegitimidade da parte excluída e requereu a substituição do polo passivo, admitindo o Sr. Ronaldo como legítimo responsável pela unidade em questão. Não obstante, alegou ter atuado de boa-fé, sustentando não possuir meios legais ou obrigação jurídica de apurar transações extrajudiciais não registradas. Todavia, essa versão não se sustenta diante da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de janeiro de 2017, na qual restou consignada a participação do referido condômino na qualidade de eleitor vinculado ao imóvel no 506 (ID no 239497872, p. 06 – Ata de Eleição de Síndico), circunstância que evidencia a ciência inequívoca do Condomínio acerca da transferência da unidade. Portanto, entendo, de forma sumária, que a parte agravada comprovou que o Condomínio tinha ciência inequívoca da transferência do imóvel, requisito indispensável para afastar sua responsabilidade. Desse modo, em uma análise preliminar, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte requerida, ora agravada, excluída do polo passivo. Isso porque os honorários fixados com base no parágrafo único do art. 338 do CPC têm por finalidade remunerar o trabalho do advogado que se empenhou em apontar o equívoco na identificação da parte passiva da demanda. Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator